Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-93.2018.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO VANDERLEI ZMYSLONY - CPF: 014.904.389-98 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - CPF: 000.345.861-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA INSTITUINDO A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRÉVIO À EXECUÇÃO DA OBRA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Gilberto Vanderlei Zmyslony em face do Município de Santa Rita do Trivelato em decorrência da cobrança indevida de contribuição de melhoria cobrada em razão da valorização presumida do imóvel do Autor após a realização de obra de pavimentação asfáltica na Avenita Matrinxã, uma vez que o Município realizou a instituição do tributo sem observância legal dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

2.

A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É possível verificar que, no caso, a cobrança não atende às exigências legais, pois ausente prova acerca da efetiva valorização do imóvel a autorizar a instituição da contribuição de melhoria.

3.

Não basta a previsão genérica da instituição do tributo, se realizada a obra esta não foi precedida de lei específica, por violar o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

4.

No caso dos autos não houve a publicação prévia do edital e lei específica, mas apenas edital publicado após a conclusão da obra, exigindo o pagamento do tributo.

5.

Feitas essas considerações, reputo adequada a sentença de procedência da demanda, para anular o crédito tributário ora discutido, uma vez que instituído em desacordo com a legislação de regência.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Gilberto Vanderlei Zmyslony em face do Município de Santa Rita do Trivelato em decorrência da cobrança indevida de contribuição de melhoria cobrada em razão da valorização presumida do imóvel do Autor após a realização de obra de pavimentação asfáltica na Avenita Matrinxã, uma vez que o Município realizou a instituição do tributo sem observância legal dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
procedência
para declarar a nulidade do lançamento da contribuição de melhoria objeto da lide.

O Município de Santa Rita do Trivelato apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta preliminarmente a inépcia da inicial, no mérito, aduz que
as obras de pavimentação asfáltica, drenagem, sarjetas e meio-fio executadas na Avenida Matrinxã constituem fatos geradores de contribuição de melhoria, mormente porque resultaram inequivocamente em valorização imobiliária. Aduz que o Município observou rigorosamente o disposto no artigo 82 do CTN, tendo inclusive publicado o edital de contribuição de melhoria em 20/10/2017, assim, após a publicação do edital e do decreto de contribuição de melhoria, foi realizado o lançamento tributário em relação ao imóvel do Requerente, tudo em observância ao princípio da legalidade, sendo, portanto, legítimo, valido e eficaz o tributo (contribuição de melhoria) lançado na matrícula do imóvel do Autor.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020